Tribunal: TJDFT
Processo: 0702970-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702970-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LEO JUNIOR PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto pelo autor, LEO JUNIOR PEREIRA DA SILVA, contra decisão monocrática desta Relatora, que não conheceu do agravo de instrumento por ele interposto, no qual se pleiteou a reforma da decisão interlocutória que indeferiu a produção de perícia no ambiente de trabalho do agravante (autos no 0706802-53.2023.8.07.0015). Em consulta aos autos da ação principal, verifica-se que, em 15/02/2024, foi proferida sentença julgando improcedente o pedido aduzido na inicial. Em 28/02/2024, tal sentença foi mantida em embargos declaratórios, estando os autos, atualmente, em 2o grau de jurisdição para exame da apelação interposta pelo autor. Como se pode observar, resta evidentemente prejudicado o presente agravo interno, tendo em vista a prolação de sentença de mérito na demanda de origem, a qual abrange, em cognição exauriente, a matéria que seria analisada em mera cognição precária no agravo de instrumento, que, por meio deste agravo interno, se busca conhecer. ANTE O EXPOSTO, julgo prejudicado o agravo interno, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de maio de 2024. ANA CANTARINO Relatora